Tribunal: CARF
Processo: 10380.720347/2018-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720347/2018-36
ACÓRDÃO
2201-012.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE.
Cabe às pessoas físicas e jurídicas indicadas no Termo de Sujeição Passiva a
apresentação, em seu nome, dos argumentos de defesa, sendo o
contribuinte parte ilegítima para contestar a imputação de
responsabilidade tributária a terceiros. Súmula CARF no 172.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AUSENTE.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 –
STF).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720347/2018-36
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário na parte relativa à solidariedade, por ausência de legitimidade, e, na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em dar
provimento parcial para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, em virtude
da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 2/33) lavrado em face da contribuinte, e dos
responsáveis solidários – JF CAVALCANTE FILHO-ME; LYA NOBREGA HOLANDA DE AZEVEDO; e
JOSÉ FRANCO CAVALCANTE FILHO – referente as contribuições sociais previdenciárias, devidas
pela empresa e pelos segurados contribuintes individuais, incidentes sobre as remunerações de
segurados empregados e contribuintes individuais não declarados em GFIP, e multas por
descumprimento de obrigações acessórias (CFL 35, 38 e 68), do período de 01/2013 a 12/2014.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 34/110), a fiscalização apurou que:
199. CONTRIBUIÇÕES e DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS
devidos pela empresa e não declarados em GFIP, cujos recolhimentos não foram
realizados pelo contribuinte em época própria ou não constam do banco de
dados do Sistema de Informação de Arrecadação e Débito do INSS - DATAPREV.
200. O crédito constituído foi atualizado até esta data, sendo que, caso seja
quitado integralmente através de guia específica, o valor será reduzido de acordo
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720347/2018-36
3
com as normas em vigor, devendo o contribuinte, para isso, dirigir-se à Unidade
de Atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujo endereço consta
na capa do AI. Demais informações estão presentes no relatório “ORIENTAÇÃO
AO SUJEITO PASSIVO”, anexo do AI.
201. Os levantamentos dos fatos geradores relacionados aos Autos de Infração
encontram-se discriminados abaixo.
(...)
DA ORIGEM DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS DOS FATOS GERADORES E
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS “NÃO DECLARADOS EM GFIP”
DOS FATOS GERADORES DECLARADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NÃO
DECLARADOS EM GFIP 204.
Após análise dos documentos, restou constatado que o contribuinte deixou de
declarar em GFIP as remunerações pagas a segurados empregados e os
descontos efetuados declarados em Folhas de Pagamento, descritos na planilha
abaixo:
(...)
209. Por todo o exposto, tem-se que o contribuinte deixou de declarar em GFIP a
totalidade das remunerações pagas a segurados empregados e os descontos
efetuados declarados em Folhas de Pagamento, bem como deixou de recolher as
contribuições incidentes em época própria.
210. Os fatos geradores foram objeto de lançamento nas infrações abaixo
descritas:
• GILRAT SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A SEGURADOS EMPREGADOS DECL EM
FOPAG NÃO DECL EM GFIP
• DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS EMPREGADOS DECL EM FOPAG NÃO
DECL EM GFIP
(...)
DA AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
INFRAÇÃO: NÃO PREPARO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES
PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS
224. Conforme informado neste Relatório, após a análise dos documentos, a
auditoria constatou que não foram incluídos nas Folhas de Pagamento
apresentadas os totais das remunerações pagas e das contribuições devidas de
todos os segurados.
225. Foram identificadas notas fiscais de remessa e retorno de mercadoria
emitidas pela empresa PSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO com fins de “industrialização
por encomenda/ conserto ou reparo de artigos de vestuário” destinadas à PESSOA
FÍSICA, representando pagamentos por serviços prestados a segurados
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720347/2018-36
4
contribuintes individuais, os quais não foram declarados em Folha de Pagamento
e GFIP, nem oferecidos à tributação das contribuições previdenciárias.
(...)
227. De todo o exposto, autua-se a empresa fiscalizada por deixar de preparar
as folhas de pagamento de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
RFB. Tal conduta constitui infração à Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, I,
combinado com art. 225, I e § 9o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
(...)
INFRAÇÃO
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
ESCLARECIMENTOS
NECESSÁRIOS
À
FISCALIZAÇÃO
230. Conforme relatado, durante a ação fiscal, foram solicitados ao contribuinte
diversos documentos e esclarecimentos necessários à verificação da regularidade
da tributação e recolhimento das contribuições fiscalizadas.
231. Em que pese as solicitações haverem sido formalizadas através dos Termos
de Intimação lavrados, deixou de ser apresentada a totalidade dos documentos
de caixa das rubricas contábeis abaixo relacionadas (TIF No. 06, 07, 08 e 12):
(...)
232. A empresa foi, ainda, intimada, através dos TIFs Nos. 09 e 10, a apresentar os
DOCUMENTOS DE CAIXA dos lançamentos bancários das competências 02, 05, e
09 de 2013 e 2014, e a indicar as CONTAS e LANÇAMENTOS de sua contabilidade
onde constem registradas as transações comerciais e bancárias com a empresa J F
CAVALCANTE FILHO – ME. Passado o prazo legal previsto, nenhuma das
solicitações foi atendida, o que foi constatado no TIF No. 11.
233. Do exposto, autua-se a empresa fiscalizada por deixar de prestar à RFB todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, caracterizando Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso III e § 11,
com a redação dada pela MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de
27/05/2009, combinado com o art. 225, inciso III, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
(...)
NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADO COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI n° 8.212/91 OU APRESENTAÇÃO QUE NÃO
ATENDA AS FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS
236. Durante a ação fiscal, o contribuinte apresentou a sua contabilidade no
leiaute MANAD (SVA: “cec81c02-610bd241-66dfe38f-a31b218b”), bem como os
Livros Diário e Razão em meio físico e meio digital (formato pdf. - SVA: “f6ce6c53-
1dc5f990-3ee64cec-2de01faf”).
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720347/2018-36
5
237. Após análise dos documentos, a Auditoria constatou que a contabilidade
apresenta-se, no entanto, com omissão de informações, o que caracteriza
documento deficiente.
239. Da mesma maneira, tendo em vista as diversas omissões constatadas, não foi
possível realizar a CONCILIAÇÃO dos LANÇAMENTOS BANCÁRIOS com a
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. Apesar de intimado, o contribuinte não realizou o
referido procedimento, o que foi constatado no TIF No. 11.
240. O contribuinte apenas limitou-se a informar que “a transação financeira
entre a empresa JF CAVALCANTE FILHO – ME e PSA INDUSTRIA E COMERCIO
existiu, sendo registrados pelos extratos bancários da C.E.F e do Bradesco da PSA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO e da C.E.F da JF CAVALCANTE FILHO ME” (em anexo).
241. Durante o procedimento fiscal, foram identificadas notas fiscais de remessa e
retorno de mercadoria emitidas pela empresa PSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, com
fins de “industrialização por encomenda/ conserto ou reparo de artigos de
vestuário” a ser realizado por PESSOA FÍSICA, que representam pagamentos por
serviços prestados a segurados contribuintes individuais, os quais não foram
declarados em Folha de Pagamento e GFIP, nem oferecidos à tributação das
contribuições previdenciárias.
242. A Auditoria identificou os lançamentos referentes a tais notas fiscais nas
rubricas da contabilidade da empresa “19101 - OUTRAS ENTRADAS DA
PRODUÇÃO” e “29101 - OUTRAS SAIDAS DA PRODUÇÃO”. Não constam, no
entanto, os lançamentos correspondentes às despesas com os serviços.
243. Do exposto, autua-se a empresa fiscalizada por apresentar livro ou
documento relacionado com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de
24/07/1991, no caso, a CONTABILIDADE, contendo informação diversa da
realidade ou omissão de informação verdadeira, caracterizando infração à Lei n°
8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§ 2° e 3°, com redação da MP 449, de
03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, combinado com os
arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada pessoalmente do Auto de Infração na data de
26/01/2018 (fl.114), e apresentou Impugnação (fl. 847/854) na data de 27/02/2018 (fl. 847), na
qual afirmou, em breve síntese, que:
I – Da Impugnação (parcial) e a Flagrante violação dos direitos da contribuinte –
Ação Abusiva – Penalidades Indevidas;
II – Do pedido de Nulidade e/ou Improcedência da Autuação da Parte Impugnada.
Os responsáveis, José Franco Cavalcante Filho e Lya Nobrega Holanda de Azevedo,
foram cientificados pessoalmente do Auto de Infração na data de 30/01/2018 (fls. 117; 120) e
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720347/2018-36
6
apresentaram Impugnação (fls. 894/899; fls. 909/), com idêntico conteúdo, na data de 27/02/2018
(fls. 894 e 909/914), na qual alegaram, em breve síntese:
I – Do pedido de nulidade e/ou improcedência da autuação em relação à
responsabilidade tributária;
O responsável, JF Cavalcante Filho – ME, embora cientificado pessoalmente do Auto
de Infração na data 26/01/2018 (fl. 123), não apresentou Impugnação.
Da Decisão de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS – DRJ/CGE, em sessão realizada em 27/07/2018, por meio do acórdão no 04-46.343
(fls. 947/955), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim
ementado (fls. 947/948):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não estiverem
declaradas, a Autoridade Lançadora deverá efetuar o lançamento dessas
remunerações.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA CFL 35. DEIXAR O ENTE PÚBLICO OU A SOCIEDADE
EMPREÁRIA DE PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E
CONTÁBEIS, BEM COMO ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS A FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar empresa de prestar a RFB
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dela, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA-CFL 38. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR QUALQUER
DOCUMENTO OU LIVRO.
APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO QUE NÃO ATENDA AS FORMALIDADES
EXIGIDAS, QUE CONTENHA INFORMAÇÃO DIVERSA DA REALIDADE OU QUE
OMITA A INFORMAÇÃO VERDADEIRA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias ou apresentar documento ou livro que não atenda
as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA-CFL 68. GFIP. FATOS GERADORES NÃO DECLARADOS.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720347/2018-36
7
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar, a empresa, Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento em primeira instância na
data de 24/08/2018, por via postal, conforme A.R. acostado à fl. 968, e apresentou Recurso
Voluntário (fls. 974/981) na data de 25/09/2018 (fl. 974), no qual repisa os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, acrescentando acerca da nulidade da decisão de piso, em virtude de
supostas omissões e cerceamento do direito de defesa.
A responsável, Lya Nobrega Holanda de Azevedo, foi cientificada na data de
27/08/2018, por via postal, conforme A.R. acostado à fl. 964, o responsável, José Franco
Cavalcante Filho, foi cientificado na data de 28/08/2018, por via postal, conforme A.R. acostado à
fl. 992, e não apresentaram Recurso Voluntário em nome próprio, de modo que tornou-se
definitiva a decisão de piso.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela contribuinte é tempestivo – a Recorrente foi
intimada da decisão em 24/08/2018 (fl. 968) e apresentou Recurso em 25/09/2018 (fl. 974) – e
atende parcialmente às condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido em
parte.
Do exame de admissibilidade – Da Responsabilidade Tributária
A responsável, Lya Nobrega Holanda de Azevedo, foi cientificada na data de
27/08/2018, por via postal, conforme A.R. acostado à fl. 964, e o responsável, José Franco
Cavalcante Filho, foi cientificado na data de 28/08/2018, por via postal, conforme A.R. acostado à
fl. 992, e não apresentaram Recurso Voluntário em nome próprio.
Entretanto, a contribuinte, ora Recorrente, repisando os mesmos argumentos
expendidos na Impugnação, pugna pela aplicação do princípio da informalidade do processo
administrativo, a fim de que se reconheça a ausência de responsabilidade das pessoas físicas e
jurídica arroladas pela fiscalização como integrantes do grupo econômico de fato.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720347/2018-36
8
Neste ponto, não merece reparos a decisão de piso, uma vez que a contribuinte não
possui legitimidade para questionar a responsabilidade tributária imputada à terceiros, sendo que
tal matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, inclusive sumulada, conforme
redação dada pela Súmula CARF no 172, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Assim, uma vez que os responsáveis, não apresentaram Recurso Voluntário em
nome próprio, operou-se a preclusão, razão pela qual deve ser mantida a decisão de piso, e, por
conseguinte, a responsabilidade tributária a eles atribuída.
Diante disso, não conheço da parte do recurso voluntário apresentado pela
contribuinte em nome próprio relativa à caracterização do grupo econômico e a responsabilidade
solidária.
Da delimitação do litígio: matéria não impugnada
A Recorrente em sua impugnação concordou com o lançamento – base de cálculo,
alíquotas, contribuições previdenciárias e as multas por descumprimento de obrigações acessórias
– e contestou apenas e tão somente a multa de ofício qualificada – 150% e a responsabilidade
tributária em virtude da caracterização do grupo econômico, conforme apontado na decisão de
piso (fls. 950/951):
A Autoridade Lançadora de forma detalhada e minuciosa descreve o
procedimento fiscal apontando os fundamentos fáticos e jurídicos no seu
RELATÓRIO FISCAL fls. 34 A 110 e devidamente comprovados pelos
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS fls. 124 a 843.
O impugnante no seu demonstrativo de fls. 848 concorda com as diferenças
integralmente com as constatadas no do Auto de Infração de fls. 02 a 33.
De maneira que os valores das bases de cálculos, alíquotas, contribuições
previdenciárias e as multas previdenciárias por descumprimentos de obrigações
constantes no Auto de Infração de fls. 02 a 13, não foram contestadas, portanto
será considerada como matéria não impugnada, consoante o artigo 17, do
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Assim, tendo em vista que os solidários não apresentaram recurso em nome
próprio, sendo que as alegações tecidas pela Recorrente, contribuinte, referentes à
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720347/2018-36
9
responsabilidade tributária não foi conhecida (Súmula CARF no 172), esta instância julgadora
limitar-se-á a análise da preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e a qualificação da
multa de ofício.
Preliminar – Nulidade da Decisão de Primeira Instância
A recorrente suscita a nulidade da decisão de primeira instância, sob o argumento
genérico de que – supostamente – a DRJ deixou de analisar as provas apresentadas pela
contribuinte durante a ação fiscal, o que ensejou na violação ao seu direito de defesa, de modo
que foi desprezado o princípio da verdade material.
Entretanto, não assiste razão à recorrente.
Isso porque, ao contrário do que sustenta a recorrente, o que se observa por meio
da leitura do Recurso Voluntário, é um mero inconformismo com os fundamentos de decidir
expostos na decisão de primeiro grau, o que, por sua vez, não caracteriza omissão e tampouco
nulidade, pois o acórdão de piso analisou e julgou todas as teses apresentadas.
Ademais, no que tange ao exame pormenorizado de cada uma das argumentações
jurídicas ou provas trazidas na defesa, assim como também o racional utilizado na decisão de
origem, enquanto sucinto, destaco desde já o decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em
sede de repercussão geral – AI 791.292, com a fixação do Tema no 339, cuja tese a seguir
transcrevo:
Tema 339 – STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Dito isto, rejeito a preliminar suscitada no Recurso Voluntário, dada a ausência de
nulidade do acórdão recorrido.
Da Qualificação da Multa de Ofício
Com relação à multa qualificada, em suas razões recursais, a Recorrente afirma que
não houve intuito de fraude, tampouco intenção dolosa de sonegar tributos, necessários à
qualificação da multa de ofício ao percentual de 150%.
Conforme se observa no Relatório Fiscal (fls. 67/73), as razões que levaram à
fiscalização a proceder com a qualificação da multa de ofício foram:
DA OCORRÊNCIA, EM TESE, DE FRAUDE FISCAL, SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS E
CONLUIO ENTRE AS EMPRESAS
DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA
69. Considerando a incidência do princípio da primazia da realidade, que exige
que as relações jurídicas se estabeleçam em função do que realmente tenha
ocorrido, e não da formalização documental, deve-se verificar, em cada caso em
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720347/2018-36
10
concreto, a efetiva verdade dos fatos, e não a simples forma ou denominação
atribuída ao negócio jurídico.
170. Deve-se distinguir, portanto, o verdadeiro contrato de facção do mero
fornecimento de mão de obra, bem como da terceirização de serviços.
171. Os fatos constatados pela Auditoria, acima descritos, evidenciam que a
relação entre as empresas e destas e os segurados empregados era
caracterizada pelo fracionamento de atividades, abuso de forma, ausência de
autonomia operacional e patrimonial da empresa JF CAVALCANTE FILHO – ME e
administração única e atípica exercida pela empresa PSA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, o que descaracteriza o contrato de facção.
172. Restou constatado que a PSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO utilizou a JF
CAVALCANTE FILHO – ME como intermediadora da mão de obra necessária ao seu
processo de industrialização, haja vista que esta apenas fornecia os empregados
para executar os serviços de produção de confecções, sendo totalmente
dependente de recursos materiais, patrimoniais, tecnológicos, financeiros e
gerenciais daquela.
173. Por todo o exposto, conclui-se que as atividades executadas pela empresa JF
CAVALCANTE FILHO - ME caracterizam, na realidade, prestação de serviços
através de cessão de mão de obra, a qual se mostrou de natureza fraudulenta,
descaracterizando o contrato de facção e promovendo comprovada evasão fiscal,
haja vista que, como demonstrado adiante, resultou em tributação menor que a
legalmente devida.
174. Conforme a Lei Complementar N° 123/2006, a prestação de serviços através
de cessão de mão de obra, com exceção das atividades enquadradas no seu
Anexo IV, representa condição impeditiva à opção do SIMPLES NACIONAL. Tendo
em vista que os serviços executados pela empresa JF CAVALCANTE FILHO - ME
não estão enquadrados na referida exceção, tem-se que ela estaria impedida de
optar pelo SIMPLES NACIONAL durante todo o período fiscalizado, conforme art.
17, inciso XII, e art. 18, § 5°-H.
175. Tal constatação foi objeto de Representação para exclusão da empresa JF
CAVALCANTE FILHO – ME do referido regime tributário, como descrito adiante.
DA EVASÃO FISCAL
176. Durante a Ação Fiscal, restou constatado que a relação comercial entre as
empresas caracterizava-se não pela prestação de serviço de facção, mas por
verdadeira cessão da mão de obra, a qual se mostrou de natureza fraudulenta, na
medida em que: i) constituía condição impeditiva à opção do SIMPLES NACIONAL
da empresa JF CAVALCANTE FILHO – ME e ii) promoveu comprovada evasão fiscal
junto a Fazenda Pública Nacional.
177. De fato, ao utilizar a mão de obra disponibilizada pela JF CAVALCANTE FILHO
– ME, a qual dependia totalmente dos seus recursos materiais, patrimoniais,
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720347/2018-36
11
tecnológicos, financeiros e gerenciais, a PSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO usufruía
indireta e indevidamente do tratamento diferenciado concedido à JF
CAVALCANTE FILHO – ME pela legislação do SIMPLES NACIONAL, eximindo-se do
pagamento de parte das contribuições previdenciárias que incidiriam sobre as
remunerações dos empregados, caso estes fossem contratados diretamente para
realizar as diversas etapas do seu processo de industrialização.
178. As condutas adotadas pelas empresas resultaram, portanto, em tributação
menor que a legalmente devida, e podem ser resumidas da seguinte forma:
a) Ao não emitir notas fiscais durante todo o período fiscalizado, a JF CAVALCANTE
FILHO – ME, além de descumprir obrigação acessória exigida por lei, impediu que
fosse verificada a regularidade dos serviços prestados e a fidedignidade dos
valores declarados em PGDA-D e dos lançamentos escriturados em seu Livro
CAIXA. Tal conduta, somada às irregularidades constatadas neste Livro e a não
apresentação dos documentos de caixa e dos livros auxiliares de controle,
mostrou-se meio fraudulento, hábil a induzir em erro a fiscalização e a suprimir ou
reduzir o pagamento de tributo, visto que não há qualquer possibilidade de
verificação da real quantidade de produtos beneficiados e do valor dos serviços
prestados;
b) Constatou-se que a empresa PSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO foi beneficiada pela
conduta indevida adotada pela JF CAVALCANTE FILHO – ME, pois parte do seu
processo industrial era realizado dentro do seu estabelecimento matriz, com o
uso de equipamentos próprios, sob sua direção, sem registro fiscal das operações
realizadas, com o emprego médio de 130 empregados que estavam, no entanto,
formalmente sob responsabilidade da empresa JF CAVALCANTE FILHO – ME,
enquanto a mesma informava apenas 02 trabalhadores em GFIP e folha de
pagamento neste estabelecimento, o que gerava contribuição previdenciária de
valor irrisório;
c) Ao utilizar a mão de obra disponibilizada pela empresa JF CAVALCANTE FILHO –
ME, a PSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO usufruiu indiretamente o benefício da
tributação diferenciada promovida pelo SIMPLES NACIONAL destinado àquela, a
qual gerava contribuição previdenciária patronal correspondente apenas às
alíquotas previstas no Anexo III da Lei Complementar No. 123/2006, com a
dispensa de recolhimento da contribuição destinada a TERCEIROS (Art. 13, § 3o).
d) Sob tal subterfúgio, a empresa PSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO deixou ainda de
recolher a CPRB, contribuição a qual estava obrigada, nos termos da Lei no
12.546/11, pois “considerava” que toda a industrialização das confecções e
demais produtos por ela comercializado era realizada por encomenda, ou seja,
por TERCEIROS.
179. Destaque-se, ainda, que, ao deixarem de emitir e de exibir os documentos
que embasariam as transações entre as empresas solicitados pela fiscalização, as
empresas dificultaram a análise dos fatos geradores relacionados às contribuições
ora fiscalizadas e, por conseguinte, o andamento da ação fiscal, o que reforça, em
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720347/2018-36
12
tese, a ação dolosa objetivando a sonegação de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes
individuais.
180. Em que pese as alegações dos responsáveis legais das empresas, a Auditoria
considera que, longe de se tratar de mero equívoco e erro justificável, as condutas
específicas, concretas e reiteradas adotadas tiveram a intenção de reduzir o
montante dos tributos devidos.
181. Consonante ao Acórdão 14-40.859 – 7a Turma da DRJ/RPO, o abuso de forma
viola o direito e a fiscalização deve rejeitar o planejamento tributário que nela se
funda, cabendo a requalificação dos atos e fatos ocorridos, com base em sua
substância, para a aplicação do dispositivo legal pertinente.
182. A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências
indicam a coexistência de empresas com regimes tributários favorecidos,
perseguindo a mesma atividade econômica, com sócios ou administradores em
comum e a utilização dos mesmos empregados e meio de produção implicando
em confusão patrimonial e gestão empresarial atípica.
183. O fracionamento de atividades empresariais, mediante a utilização de mão
de obra existente em empresas interpostas, sendo estas desprovidas de
autonomia operacional, administrativa e financeira, para usufruir artificial e
indevidamente dos benefícios do regime de tributação do SIMPLES, viola a
legislação tributária.
184. Por todo o exposto, tem-se que as práticas adotadas nas empresas PSA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO e JF CAVALCANTE FILHO – ME evidenciam, EM TESE, ação
dolosa com intuito precípuo em fraudar para auferir vantagem indevida,
caracterizando infrações de SONEGAÇÃO, FRAUDE e CONLUIO, previstas na Lei no
4.502/1964, “in verbis”:
(...)
185. De acordo com Maria Helena Diniz, em “Dicionário Jurídico”, no direito
tributário o vocábulo “fraudar” possui o sentido de “burlar o fisco” e “fraude”
significa “uso de ardil para fugir do pagamento de algum tributo; sonegação”. A
fraude fiscal pode ser definida como “violação à norma fiscal pelo contribuinte
com a finalidade de escapar do pagamento do imposto devido”.
186. Neste caso, foram efetuados nesta ação fiscal os lançamentos dos créditos
previdenciários de acordo as diretrizes do art. 149, VII, do Código Tributário
Nacional, que dispõe:
(...)
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
200. Face a ocorrência de fraude e sonegação fiscal, bem como conluio, a
auditoria fiscal aplicou a multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta
por cento) sobre as contribuições lançadas relativas às competências de 01/2013
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720347/2018-36
13
a 08/2014, conforme determinação prevista no artigo 44, inciso I e §1o, da Lei no
9.430/1996, abaixo transcrito:
(...)
201. Como se vê, a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento) tem lugar quando se configurar uma das hipóteses previstas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Assim sendo, a multa de ofício
qualificada deve ser aplicada quando ocorre prática reiterada, consistente de ato
destinado a iludir a Administração Fiscal quanto aos efeitos do fato gerador da
obrigação tributária, mediante expediente destinado a subtrair dos cofres
públicos parte substancial da obrigação principal de sua responsabilidade.
A DRJ manteve a qualificação da multa conforme fundamentos que extraio do
acórdão recorrido (fls. 951/953):
2.1 - A Autoridade Lançadora detalhada no seu RELATÓRIO FISCAL fls. 34 a 110 e
devidamente comprovados pelos DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS fls. 124 a
843, as caracterização de GRUPO ECONÔMICO e os fatos que levaram a aplicação
da multa de 150%.
Constata-se no RELATÓRIO FISCAL fls. 34 a 110, itens 08 a 168 e devidamente
comprovados pelos DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS fls. 124 a 843, a
caracterização de grupo econômico entre PSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA CNPJ: 07.452.335/0001-90 e com o empresário individual J F
CAVALCANTE FILHO – ME.
Certifica-se que a Autoridade Lançadora verificou a formação de grupo
econômico pela confusão patrimonial entre a sociedade empresária PSA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA CNPJ: 07.452.335/0001-90 e com
o empresário individual J F CAVALCANTE FILHO – ME, pois os livros contábeis, os
estoques compartilhados e os livros caixas dessas empresas apresentam
associação entre elas em comum, segundo seu RELATÓRIO FISCAL FLS. 34 a 110,
itens 08 a 168 e devidamente comprovados pelos DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS fls. 124 a 843.
Lembra-se que os livros contábeis, livro caixa são provas contra as pessoas a que
pertence, como se depreende do artigo 226, da LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO
DE 2002, Código Civil, in verbis:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos
casos em que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de
requisitos especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou
inexatidão dos lançamentos.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720347/2018-36
14
Para corroborar houve cessão de mão de obra da J F CAVALCANTE FILHO – ME
para PSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA CNPJ: 07.452.335/0001-
90, se tornar incontroversa quando a sociedade empresária PSA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA assume os empregados da JF por
transferências, não havendo as rescisões contratuais trabalhistas com a JF.
Assim, a sociedade empresária PSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
LTDA CNPJ: 07.452.335/0001-90 assumiu os encargos trabalhistas, e em
conseqüência os encargos sociais, previdenciários e tributários, segundo o
RELATÓRIO FISCAL FLS. 14 a 85, itens 08 a 196 e DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS fls. 124 a 843.
Além disso, a Autoridade Lançadora constatou mais indícios da caracterização de
grupo econômico como: DO USO DO PARQUE INDUSTRIAL; DAS DESPESAS COM
ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE; DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO; DO TRANSPORTE
DE FUNCIONÁRIOS; DO USO COMUM DE RECURSOS MATERIAIS E TECNOLÓGICOS,
do RELATÓRIO FISCAL FLS. 34 a 110, itens 08 a 196 e DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS fls. 124 a 843.
Portanto, pelo exposto acima está caracterizado o grupo econômico entre a
sociedade empresária PSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA CNPJ:
07.452.335/0001-90 e o empresário individual J F CAVALCANTE FILHO – ME.
2.2 - Conseqüentemente, pelo acima exposto e somados aos itens 169 a 224 do
RELATÓRIO FISCAL FLS. 14 a 85, a Autoridade Lançadora demonstra que PSA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA CNPJ: 07.452.335/0001-90 e o
empresário individual J F CAVALCANTE FILHO – ME, em tese, agiram para a
FRAUDE FISCAL, SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS e CONLUIO, logo a multa qualificada
deve ser mantida, conforme previsão legal, itens 202 a 203.
De modo que são RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS:
• JF CAVALCANTE FILHO – ME - GRUPO ECONÔMICO
• LYA NOBREGA HOLANDA DE AZEVEDO - CPF:
267.821.623-34 - sócia-administradora da empresa PSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES LTDA
• JOSÉ FRANCO CAVALCANTE FILHO - CPF: 254.968.913-53, titular da empresa JF -
CAVALCANTE FILHO – ME - GRUPO ECONÔMICO de fato
2.4 - Além disso, o impugnante deveria ter contestado especificadamente os
fundamentos fáticos e jurídicos insertos no Auto de Infração de fls. 02 a 33 e no
RELATÓRIO FISCAL FLS. 34 a 110, comprovados por meio de documentos idôneos,
pois o ônus probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto
no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de
consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos que
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720347/2018-36
15
especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, in verbis:
(...)
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como
acolher os argumentos de sua impugnação.
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
Em obediência ao princípio da legalidade não há amparo legal para que, por meio
de interpretação analógica, isentar-se ou reduzir o percentual de multas, ainda que o contribuinte
não tenha agido de má-fé.
Não se pode perder de vista que o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor
quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o
patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a
sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, e a caracterização do dolo por parte do Sujeito Passivo no intuito de
sonegar tributos, aplicou a multa no patamar fixado na legislação. Não há, portanto, como se
deferir o pedido para redução e desqualificação da multa.
Como visto, no caso dos autos, não foi a simples omissão de rendimentos que deu
ensejo à qualificação da multa pela fiscalização, mas sim o verdadeiro intuito de fraude praticado
pelo Sujeito Passivo (fls. 67/73), de modo que inaplicável a Súmula CARF no 14.
Assim, mantenho a qualificação da multa, deve-se, porém, aplicar ao caso a
retroatividade benigna, diante da superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual
da multa qualificada a 100%, dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do
art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para reduzir o percentual da multa qualificada ao
montante de 100%.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo da questão relativa à solidariedade, por ausência de legitimidade, e, na parte
conhecida, para rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão de piso e, no mérito, dar PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em virtude da
retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.591 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720347/2018-36
16

Fl. 1010
DF CARF MF
Original